Tribunal: TJMT
Processo: 1019323-33.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019323-33.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIANA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 010.564.451-06 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR OMISSIVO –DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA
– ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO VERIFICADO
– QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MATO GROSSO PREVIDENCIA-MTPREV

EMBARGADA:
MARIANA DOS SANTOS CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade proveu parcialmente
o recurso de apelação, interposto por Mariana dos Santos Carvalho
.

Em suas razões recursais
, o embargante, sustenta a ocorrência de erro de fato no acórdão embargado, no que se refere à consideração de que estaria havendo omissão em concluir o processo administrativo nº 587710/2015, alegando que de acordo com a sentença, não se trata de análise de requerimento administrativo, mas, de recurso que visa modificar a decisão que negou a concessão de direito ao recebimento de verbas previdenciárias, tratando-se ato comissivo, cujo início do prazo decadencial foi a partir da decisão proferida na data de 15-8-2016.

Alega que, o
mandamus
somente foi impetrado na data de 28-5-2021, ocorrendo a decadência mandamental.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para corrigir o erro de fato apontado, atribuindo efeitos infringentes, alterando a conclusão, mantendo a sentença nos seus termos.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do
ID. 149947695, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade proveu parcialmente
o recurso de apelação, interposto por Mariana dos Santos Carvalho, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -ATO COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de omissão da administração pública em analisar um requerimento administrativo, os efeitos do ato omissivo se renovam continuamente, não se operando a decadência.

2. É imperativo concluir-se que não pode a administração postergar, indefinidamente, a análise dos requerimentos ou recursos administrativos, sob pena de afronta ao princípio constitucional da eficiência a que estão submetidos todos os processos, tanto administrativos, quanto judiciais.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para prover parcialmente o recurso, uma vez que restou consignado no acórdão
que, “em sendo a conduta omissiva continuada, não há como ser desencadeada a fluência do prazo decadencial, pois não será possível identificar qualquer ato que dê ensejo à configuração do termo a quo.”

Ademais, como bem ponderado na decisão embargada, “no caso dos autos, observa-se claramente que o ato impugnado na via do
mandamus
tem natureza omissiva, de forma que não há evento algum que se preste a consubstanciar o marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias, de que trata o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.”

De modo que, “
em se tratando de omissão da Administração Pública em analisar um requerimento administrativo, os efeitos do ato omissivo, se renovam continuamente, não se operando a decadência, sendo imperativo concluir-se que não pode a administração postergar, indefinidamente, a análise dos requerimentos ou recursos administrativos, sob pena de afronta ao princípio constitucional da eficiência a que estão submetidos todos os processos, tanto administrativos, quanto judiciais.”

Logo,

tem-se que, “em se tratando, pois, de omissão de natureza continuada por parte da autoridade pública, não há falar em decadência do direito à propositura da ação de mandado de segurança.”

Ademais, “
não há sentido em se computar o prazo de 120 dias a contar do decurso do prazo legal para análise dos pedidos administrativos, uma vez que a ilegalidade consiste justamente no transcurso do tempo sem uma resposta à Impetrante, ou seja, à medida em que o tempo passa, a ilegalidade subsiste e ainda vai se tornando cada vez mais grave, de modo que entender pela decadência vai de encontro ao propósito do mandado de segurança de obstar a ilegalidade que fere o direito do impetrante.”

Assim, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, diante da ausência do alegado erro de fato, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022